Tribunal: TJSP
Processo: 1501658-48.2021.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. Preliminar de nulidade por inépcia da denúncia. Condutas suficientemente individualizadas. Tese manejada pela primeira vez em grau recursal. Questão superada. No mérito, pretendida absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Apelantes que foram presos em flagrante minutos após a fuga da vítima do cativeiro, enquanto estavam de posse de sua carteira e

Ementa:
ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. Preliminar de nulidade por inépcia da denúncia. Condutas suficientemente individualizadas. Tese manejada pela primeira vez em grau recursal. Questão superada. No mérito, pretendida absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Apelantes que foram presos em flagrante minutos após a fuga da vítima do cativeiro, enquanto estavam de posse de sua carteira e telefone celular. Reconhecimento extrajudicial, posto que retratado em Juízo, confirmado por outros elementos de prova, inclusive registros de conexões com ERB do telefone celular de RAPHAEL em locais e horários compatíveis com os do arrebatamento e do cativeiro. Alteração parcial de versão da vítima que, por si só, não basta para a absolvição. Condenações pelo roubo triplamente majorado mantidas. Recurso ministerial que deve ser provido em parte para aumento das penas-base, mas não na intensidade pretendida. Maus antecedentes de ambos que foram ignorados na sentença e devem pesar desfavoravelmente, ainda que na fração de um sexto. Aplicação das causas de aumento dos §§ 2o e 2o-A do art. 157 do CP em sequência. Necessidade de aplicação do art. 68, parágrafo único, do CP, fazendo incidir apenas a causa que mais aumenta as reprimendas. Regime inicial fechado necessário. Apelos parcialmente providos.